Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUNGADA EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. GUARDA DE MENOR COMPARTILHADA. REGRA LEGAL. ALEGADA INCAPACIDADE E INIDONEIDADE. NÃO COMPROVADAS. CONFLITO ENTRE GENITORES. IRRELEVÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar a guarda compartilhada dos filhos menores, com lar de referência materno e regulamentação da convivência paterna, diante da insurgência da genitora que pleiteia a guarda unilateral sob alegação de conflitos parentais e violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo à apelação formulado diretamente na petição recursal; (ii) aferir a possibilidade de revogação de gratuidade de justiça, levantada em contrarrazões concedida ao recorrente antes da sentença; (iii) definir se há elementos suficientes para afastar a guarda compartilhada, adotada como regra legal, e justificar a fixação da guarda unilateral paterna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria petição recursal é incabível, devendo ser apresentado em petição autônoma e dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme previsão expressa do art. 1.012, § 3o, do CPC, o que impede o seu conhecimento.
4. É incabível pedido de revogação de gratuidade de justiça concedida à parte apelante no curso do processo, por decisão interlocutória, haja vista que não foi objeto de impugnação em contrarrazoes, na forma do art. 100 do CPC, atraindo para si a preclusão temporal.
4. O princípio do melhor interesse da criança orienta a solução da controvérsia, impondo a priorização da proteção integral e do desenvolvimento saudável dos menores.
4. A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico, devendo ser aplicada quando ambos os genitores são aptos ao exercício do poder familiar, nos termos do art. 1.584, §2o, do Código Civil.
5. A guarda compartilhada não implica divisão igualitária de tempo, mas assegura a participação conjunta dos genitores nas decisões relevantes da vida dos filhos.
6. Não há provas concretas que indiquem a inidoneidade da genitora para constituição do lar materno como referência, ainda mais quando os problemas de saúde psicologia alegados ocorreram há muitos anos, ficando superados, ao que se deflui do parecer do psicossocial.
7. O estudo psicossocial atesta a aptidão de ambos os genitores e a inexistência de risco à criança, evidenciando vínculos afetivos que devem ser preservados.
8. Conflitos e dificuldades de comunicação entre os genitores não afastam a guarda compartilhada, conforme entendimento do STJ (REsp no 1.560.594/RS).
9. A manutenção da guarda compartilhada favorece a convivência equilibrada e previne práticas de alienação parental.
10. A fixação do lar de referência materno assegura estabilidade à rotina dos menores sem prejuízo da participação paterna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Descabe o pedido de concessão de efeito suspensivo feita no bojo do recurso, diante de previsão expressa de que seja feita em petição apartada.” 2. Inadmissível o pedido de revogação de gratuidade de justiça, em contrarrazões, quando concedida em decisão interlocutória e não impugnada em contestação, porque em tal caso ocorreu a preclusão.” “3. A guarda compartilhada é a regra no direito brasileiro e somente pode ser afastada mediante prova concreta de risco ou inaptidão de um dos genitores. 4. A existência de conflitos ou dificuldades de comunicação entre os pais não justifica, por si só, a fixação de guarda unilateral. 5. A ausência de comprovação de violência doméstica ou risco atual à criança impõe a manutenção da guarda compartilhada, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3o; CC, art. 1.584, §2o; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 98, §3o; Lei no 12.318/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.560.594/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão no 2091488, 0742418-52.2024.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 25/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2085980, 0727489-53.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 10/02/2026.